Tribunal: TJSP
Processo: 0515614-83.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2004 – Decisão que afasta a interrupção do prazo prescricional pela publicação de edital, em protesto judicial, extinguindo os créditos tributários – Prescrição verificada antes do ajuizamento da execução fiscal – Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192775
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0515614-83.2009.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado FRANCISCO RODRIGUES GESSE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515614-83.2009.8.26.0224 -Voto no 21382
2
Voto 21.382
Apelação no 0515614-83.2009.8.26.0224
Apelante: Prefeitura Municipal de Guarulhos.
Apelado: Francisco Rodrigues Gesse.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercício de 2004
Decisão que afasta a interrupção do prazo prescricional pela
publicação de edital, em protesto judicial, extinguindo os créditos
tributários
Prescrição verificada antes do ajuizamento da
execução fiscal Sentença mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de apelação contra sentença que reconheceu a
prescrição e extinguiu a execução fiscal com fulcro nos artigos 487, inciso II
e 924, inciso V, do CPC. Inconformada, a Municipalidade sustenta a
inocorrência da prescrição, porque celebrado acordo de parcelamento,
atribuindo a demora na tramitação ao Poder Judiciário.
Recurso recebido e processado em seus regulares efeitos,
sem resposta.
Relatado.
O recurso não merece provimento, pois o E. STJ
sedimentou entendimento no sentido de que o termo inicial da prescrição se
dá após o vencimento da exação, sem que o parcelamento de ofício da dívida
tributária configure causa interruptiva da contagem da prescrição, por
inexistir anuência do contribuinte, conforme entendimento adotado no
julgamento do REsp. 1.641.011/PA, submetido à sistemática dos recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515614-83.2009.8.26.0224 -Voto no 21382
3
repetitivos:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU.
PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
DIA
SEGUINTE
AO
VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA
DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA
SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA
OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO
DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE
OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO
ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ.
RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de
cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial
de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao
IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo
estabelecido pela lei local para o vencimento da exação
(pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco,
até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para
ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já
constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do
carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese
similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel.
Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos
recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de
que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA
perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário,
iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia
seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515614-83.2009.8.26.0224 -Voto no 21382
4
2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura
causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o
contribuinte não anuiu.
3. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua
vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que
resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em
cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é
mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do
IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o
que não induz a conclusão de que houve moratória ou
parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI
do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança
de referido crédito. Necessária manifestação de vontade do
contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a
suspender a exigibilidade do crédito tributário.
4. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental
24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a
seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da
cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da
exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não
configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez
que o contribuinte não anuiu. (REsp 1.641.011/PA, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018).
Com efeito, entre a data do vencimento do tributo em
23/01/2004 e o ajuizamento da execução fiscal, ocorrido em 04/12/2009,
consumou-se irremediavelmente o prazo extintivo previsto no art. 174, do
CTN, sem qualquer interrupção, sem que os extratos juntados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515614-83.2009.8.26.0224 -Voto no 21382
5
Municipalidade sem assinatura do contribuinte comprovem o parcelamento
da dívida. Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator